Tribunal: TJES
Processo: 5016723-70.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação por deserção e afastou a fixação de honorários advocatícios em favor do ente público no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro de premissa fática quanto à existência de intimação válida para recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça, de modo a afastar a deserção; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do Município em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade de justiça determinou expressamente a intimação da parte para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, tendo sido comprovada a ciência da decisão em 25/11/2024.

A interposição de embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a gratuidade evidencia a inequívoca ciência da parte acerca da obrigação de recolher o preparo recursal.

Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, razão pela qual o prazo para recolhimento do preparo flui regularmente, nos termos do art. 1.026 do CPC.

A ausência de recolhimento tempestivo do preparo caracteriza deserção, inexistindo violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O título executivo judicial fixou honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, com definição do percentual postergada para a liquidação, nos termos do art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC.

A decisão impugnada apenas concretizou comando já estabilizado pela coisa julgada, inexistindo fixação de honorários relativos à fase de cumprimento de sentença.

O inconformismo da parte quanto à natureza da verba honorária não configura omissão ou contradição interna do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A intimação da decisão que indefere a gratuidade de justiça e determina o recolhimento do preparo inicia o prazo para pagamento, sendo desnecessária nova intimação específica. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. A definição do percentual de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, quando postergada para a liquidação, não configura fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §7º; 1.022; 1.026; 85, §§3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016723-70.2021.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

APELADO: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação por deserção e afastou a fixação de honorários advocatícios em favor do ente público no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro de premissa fática quanto à existência de intimação válida para recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça, de modo a afastar a deserção; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de fixar honorários advocatícios em favor do Município em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da gratuidade de justiça determinou expressamente a intimação da parte para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, tendo sido comprovada a ciência da decisão em 25/11/2024.

A interposição de embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a gratuidade evidencia a inequívoca ciência da parte acerca da obrigação de recolher o preparo recursal.

Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, razão pela qual o prazo para recolhimento do preparo flui regularmente, nos termos do art. 1.026 do CPC.

A ausência de recolhimento tempestivo do preparo caracteriza deserção, inexistindo violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O título executivo judicial fixou honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, com definição do percentual postergada para a liquidação, nos termos do art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC.

A decisão impugnada apenas concretizou comando já estabilizado pela coisa julgada, inexistindo fixação de honorários relativos à fase de cumprimento de sentença.

O inconformismo da parte quanto à natureza da verba honorária não configura omissão ou contradição interna do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A intimação da decisão que indefere a gratuidade de justiça e determina o recolhimento do preparo inicia o prazo para pagamento, sendo desnecessária nova intimação específica. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. A definição do percentual de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, quando postergada para a liquidação, não configura fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §7º; 1.022; 1.026; 85, §§3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, t
ratam-se de embargos de declaração opostos tanto pelo apelante quanto pelo Apelado contra o v. acórdão de evento (ID. 16928316), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante, em razão da deserção.

Em suas razões recursais (ID. 17098021), a recorrente

LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME
alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão embargado incorreu em omissão e adotou premissa fática equivocada ao considerar existente intimação para recolhimento do preparo em 25/11/2024, a qual não teria ocorrido nos autos;
(II)
inexistiu abertura válida de prazo para o recolhimento das custas recursais, apesar de determinação nesse sentido na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça;
(III)
a ausência de intimação inviabiliza o reconhecimento da deserção, por inexistência de termo inicial para contagem do prazo;
(IV)
houve violação ao contraditório e ao devido processo legal, configurando cerceamento de defesa;
(V)
o recolhimento espontâneo das custas recursais (ID. 15642697) supre eventual ausência de intimação e demonstra a intenção de prosseguimento do recurso, devendo ser afastada a deserção;
(VI)
é possível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para determinar o regular processamento da apelação. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar os vícios apontados, afastar o reconhecimento da deserção e determinar o regular processamento da apelação interposta.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
alega em seus
embargos de declaração,
que:
(I)
o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido principal da apelação, consistente na fixação de honorários advocatícios em seu favor, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que resultou na redução do débito executado;
(II)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento ou liquidação de sentença quando evidenciada litigiosidade, ainda que parcial o acolhimento da impugnação;
(III)
houve substancial redução do valor executado, no montante de R$ 429.584,65 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), o que evidenciaria sucumbência da parte exequente;
(IV)
o acórdão também padece de contradição, pois utilizou fundamento relativo a honorários da fase de conhecimento para afastar pretensão diversa, atinente aos honorários da fase de cumprimento de sentença;
(V)
é necessária a integração do julgado para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões
do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

no evento
(
ID. 18816287
)
,
pelo desprovimento do recurso interposto por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ME

de (ID. 17098021)
.

I-Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão atinente à deserção do recurso, examinando detidamente a cronologia processual e os elementos constantes dos autos, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Com efeito, da análise da linha processual, verifica-se que a decisão de Id 10955343, proferida em 13/11/2024, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, consignando expressamente que a parte deveria ser intimada para proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, §7º, do CPC. Referida decisão foi regularmente disponibilizada, tendo a parte dela tomado ciência, conforme se extrai do andamento processual, com intimação efetivada em 25/11/2024.

A partir desse momento, abriu-se à recorrente o prazo legal para o cumprimento da determinação judicial, qual seja, o recolhimento do preparo recursal, providência indispensável à admissibilidade do apelo. Não obstante, a parte, ciente da decisão e de seu conteúdo, optou por opor embargos de declaração em 28/11/2024 (Id 11169581), insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça.

Tal circunstância, longe de afastar a regularidade da intimação, reforça a inequívoca ciência da embargante quanto ao teor da decisão e à determinação nela contida, notadamente no que se refere à necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Com efeito, a própria interposição dos aclaratórios evidencia que a parte teve pleno acesso ao decisum de Id 10955343, que determinou o recolhimento do preparo, ante o indeferimento da gratuidade da justiça, não sendo plausível sustentar desconhecimento da obrigação processual ali imposta.

Nesse sentido, segue trecho da referida decisão:

“
Pelo exposto, verifica-se que não restou evidenciada a alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica que pleiteia o benefício, de maneira que INDEFIRO a concessão de gratuidade da justiça à recorrente LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.,
a qual deve ser intimada para recolhimento do preparo (artigo 99, §7º, do CPC), sob pena de reconhecimento da deserção
.”

Nesse contexto, impende ressaltar que, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, assim, o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo continuou a fluir regularmente a partir da intimação da decisão que revogou o benefício, razão pela qual a inércia da parte no período correspondente ensejou a consumação da deserção.

Outrossim,
não procede a alegação de violação ao devido processo legal ou de cerceamento de defesa
, uma vez que foram assegurados à parte todos os meios necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo a recorrente, inclusive, se manifestado nos autos por diversas oportunidades, o que evidencia a regularidade do procedimento.

Dessa forma, verifica-se que o embargante pretende, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza do recurso manejado.

Tal compreensão, ademais, está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO
recurso de
embargos de declaração
interposto por,
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

II-
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Com efeito,
após
análise
detida
do título executivo judicial, formado pela sentença da fase de conhecimento (
ID.
7755902) e pelo acórdão que a reformou em parte (
ID.
7755904), revela que a
verba honorária ora em discussão não possui a natureza que lhe atribui o embargante
, tratando-se, em verdade, de
honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, cuja definição do percentual foi expressamente postergada para o momento da liquidação do julgado, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública
, conforme já delineado na petição inicial de cumprimento de sentença (
ID.
7755890).

Desse modo, o acórdão embargado limitou-se a reconhecer que a sentença recorrida apenas concretizou comando já estabilizado pela coisa julgada, não havendo falar em fixação de honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, mas apenas em definição do percentual da verba sucumbencial decorrente da fase cognitiva, nos termos do art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC.

A pretensão do embargante de ver arbitrados honorários em seu favor, sob o argumento de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, não evidencia vício de omissão, mas mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado acerca da natureza da verba honorária fixada, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal

A propósito,

“P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022).”

Ademais,
inexiste contradição interna no julgado
, uma vez que a fundamentação e o dispositivo se mostram harmônicos ao afirmar que não houve fixação de honorários de cumprimento de sentença, mas apenas cumprimento do título executivo judicial formado na fase de conhecimento.

Assim, estando o julgado devidamente fundamentado e apto a permitir a compreensão das razões que conduziram à conclusão adotada, não se configuram as hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO
recurso de
embargos de declaração
interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.